Tribunal: TJMT
Processo: 1035624-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035624-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), PELAGIO CANAVARROS PALMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 36.900.337/0001-00 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AD EXITUM
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO – CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações que exijam dilação probatória, como discussão sobre a autenticidade das assinaturas, a suficiência da contraprestação e a correção do demonstrativo do débito.

A assinatura das testemunhas em folha subsequente ao contrato, se parte de documento contínuo, não desnatura a executividade do título extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

A petição inicial executiva está suficientemente instruída quando apresenta valor do débito, previsão contratual de percentual de honorários e documentos que permitam, ao menos em juízo de delibação, a aferição do montante devido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1035624-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE

AGRAVADO:

PELÁGIO CANAVARROS PALMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BMSA MINERAÇÃO LTDA
. (executada na origem)
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1075329-55.2024.8.11.0041, ajuizada por
PELÁGIO CANAVARROS PALMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Na síntese processual, a agravante relata que a execução foi distribuída em 05/12/2024, fundada em contrato de prestação de serviços
ad
exitum
no valor de R$227.219,08 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e dezenove reais e oito centavos), e que, após a citação, opôs exceção de
pré
-executividade sustentando nulidades. O Juízo de origem, todavia, rejeitou a exceção sob os fundamentos descritos; na sequência, os embargos de declaração foram opostos e rejeitados por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Afirma que o contrato apresentado pelo exequente não contém, no próprio instrumento, as assinaturas de duas testemunhas.

Sustenta que a folha subsequente traz apenas assinaturas, sem data, sem menção expressa ao título e sem numeração sequencial, o que impediria vinculação material inequívoca ao contrato e desnatura a executividade.

Menciona, com base em precedentes dos Tribunais Superiores e estaduais, que a assinatura de testemunhas em folha avulsa não supre a formalidade constitutiva do título, razão pela qual a execução deveria ser extinta por ausência de título executivo.

Elucida que impugna especificamente a autenticidade/vinculação das assinaturas das testemunhas ao contrato e que, por força do art. 429, II, incumbe ao exequente provar a autenticidade e a integridade do documento (numeração, remissão, metadados e identidade física do suporte).

Narra que o Juízo
a quo
inverte indevidamente a carga probatória ao desconsiderar a necessidade de demonstração inequívoca da continuidade do instrumento, mencionando julgados do TJMT sobre a matéria.

Aduz que a inicial executiva não é instruída com memória de cálculo contendo índice de correção, taxa de juros, termos inicial e final e periodicidade de capitalização, limitando-se o exequente a indicar o valor de R$227.219,08 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e dezenove reais e oito centavos) e a juntar comunicações da RFB.

Desenvolve, ainda, argumentação consistente quanto à ausência de comprovação da contraprestação contratual, requisito essencial para a caracterização da exigibilidade do título executivo.

Explica que o contrato firmado entre as partes é de natureza “ad êxito”, prevendo o pagamento de honorários advocatícios apenas sobre valores efetivamente ressarcidos ou compensados junto à Receita Federal em decorrência direta da atuação do escritório exequente.

Assim, entende que caberia ao exequente comprovar, de forma cabal e documental, que os créditos tributários foram recuperados ou compensados em razão dos serviços prestados, de modo a tornar a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos
arts
. 783, 786, 787 e 798, I, “d”, do CPC.

Alega, ainda, inconsistência numérica: as comunicações somariam R$1.320.731,76 (um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) em créditos, o que, à razão de 20%
(vinte por cento)
, resultaria em R$264.146,35 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), valor que, descontado o acordo entre as partes, conduziria a uma importância de R$227.150,63 (duzentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos), divergente do valor atribuído à causa.

Assinala, contudo, que a inicial executiva se limita a juntar comunicações da Receita Federal e capturas de tela do sistema
e-CAC
, sem demonstrar o nexo entre a atuação profissional e a efetiva compensação dos valores.

Argumenta, ademais, que parte dos débitos é extinta por decisão judicial trabalhista e outra parte por parcelamentos/PERT e pagamento por guia, não por compensação decorrente dos serviços contratados, o que retira a liquidez do título e evidencia a necessidade de dilação probatória própria de ação de conhecimento.

Afirma, portanto, que a aferição do êxito contratual demandaria dilação probatória incompatível com a via executiva, razão pela qual o título não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, impondo-se a extinção da execução.

Invoca jurisprudência que considera vício insanável a falta de planilha detalhada e atualizada, impondo indeferimento da inicial executiva.

Na sequência, a agravante requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer: (i) a inexistência de título executivo; (
ii
) a falta de demonstrativo do débito nos moldes legais; e (
iii
) a não comprovação da contraprestação, com a consequente extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários (
arts
. 85 e 485 do CPC).

A par do exposto
, pugna para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas no próprio instrumento contratual, nos termos do art. 784, III, do CPC; reconhecer a ausência de demonstrativo do débito atualizado e discriminado, em violação ao art. 798, I, “b” e parágrafo único, do CPC, determinando a extinção da execução ou, subsidiariamente, o indeferimento da inicial;

reconhecer a ausência de comprovação da contraprestação contratual, visto que não há prova de que os valores foram efetivamente ressarcidos ou compensados por atuação da exequente, nos termos dos
arts
. 783, 786, 787 e 798, I, “d”, do CPC;

consequentemente, requer a extinção da execução de título extrajudicial, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos moldes dos
arts
. 85 e 485 do CPC (Id. 321269895).

Preparo devidamente recolhido (Id. 321445868).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
16
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
322721360
).

A
parte
agravada apresentou contraminuta
,

argumentando que
o recurso não merece prosperar porque a exceção de
pré
-executividade, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, somente é cabível quando se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não exija dilação probatória, o que não ocorre no caso concreto.

Afirma que todas as matérias suscitadas pela
a
gravante demandam análise aprofundada das provas, inclusive do cumprimento contratual e do cálculo do débito, matérias tipicamente reservadas aos embargos à execução, cuja apresentação foi negligenciada pela Executada.

Salienta que o contrato exequendo contém sim a assinatura de duas testemunhas, não havendo vício quanto à formação do título, e que a alegação de que as assinaturas estariam em folha alheia ao instrumento é infundada e exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção.

Do mesmo modo, quanto ao demonstrativo do débito, a
parte a
gravada reforça que juntou as comunicações oficiais da Receita Federal contendo os valores reconhecidos e os créditos compensados, documentos capazes de demonstrar o
quantum
debeatur
, sobretudo porque o próprio contrato estabelece honorários de 20%
(vinte por cento)
sobre o montante dos créditos efetivamente ressarcidos.

Argumenta ainda que a discussão sobre o cumprimento da contraprestação é incompatível com a exceção de
pré
-executividade, uma vez que envolve análise de mérito e seria típica de embargos à execução, cujo prazo foi perdido pela
a
gravante.

Destaca que os documentos administrativos comprovam o deferimento dos créditos perseguido pela
a
gravada e sua efetiva compensação, afastando qualquer alegação de inadimplemento contratual.

Sustenta
que a
recorrente
tenta utilizar a exceção de
pré
-executividade como sucedâneo recursal e como via para sanar a perda do prazo para embargos, o que não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo, com manutenção integral da decisão que rejeitou a exceção

(
I
d.
328869862
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à aferição da correção jurídica da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, decisão esta que reconheceu a higidez formal do título executivo extrajudicial, a suficiência do demonstrativo do débito para fins de instauração da execução e a impossibilidade de exame, pela via estreita eleita, de questões que demandam dilação probatória, tais como a autenticidade formal das assinaturas das testemunhas, a efetiva vinculação do êxito contratual às compensações tributárias apontadas e a discussão acerca da contraprestação alegadamente não cumprida.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“(...)

No que tange à exceção de
pré
-executividade, é cediço que tal instrumento processual é cabível apenas para discussão de
matérias de ordem pública
, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória.

Quanto à alegada
ausência de título executivo
extrajudicial, verifico que o contrato juntado aos autos (Num. 177763467) está devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, ainda que em folha subsequente, o que
não compromete sua validade como título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 784, III, do CPC. A mera alegação de que as assinaturas das testemunhas estariam em folha separada não é suficiente para descaracterizar o título, especialmente quando se trata de documento contínuo.

No que concerne à
ausência de demonstrativo do débito
, constato que o exequente indicou na petição inicial o valor original da dívida (R$ 227.219,08), bem como juntou aos autos as comunicações da Receita Federal (Num. 177763469) que
comprovam o deferimento dos pedidos de ressarcimento e os valores reconhecidos, permitindo a compreensão do quantum
debeatur
.
Ademais, o contrato estabelece claramente o percentual de honorários devido (20% sobre os créditos ressarcidos), o que torna possível a aferição do valor executado.

Por fim, quanto à alegação
de ausência de comprovação da contraprestação,
os documentos juntados aos autos, especialmente as comunicações da Receita Federal (Num. 177763469), demonstram de forma inequívoca que os
créditos tributários foram identificados, pleiteados e deferidos, tendo sido objeto de compensação de ofício
, conforme previsto na cláusula 6.2 do contrato. Portanto, resta comprovado o cumprimento da contraprestação pelo exequente.

Posto isso,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo executado, por não vislumbrar qualquer nulidade ou vício que macule o título executivo ou o procedimento executório.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.

Intime-se.”

Ao examinar detidamente os autos, observa-se que o recurso não reúne condições para acolhimento, impondo-se a manutenção integral da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A controvérsia posta demanda, inicialmente, a reafirmação das premissas dogmáticas que regem a via estreita da exceção de
pré
-executividade, cuja admissibilidade é excepcional e restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz dessa orientação, descabe à parte executada veicular, mediante tal instrumento, questões que exigem análise aprofundada de documentos, verificação de autenticidade, aferição de liquidez, exigibilidade e certeza do título, ou reexame da dinâmica contratual, pois tais matérias são típicas de embargos à execução, meio próprio e adequado para esse controle e cujo prazo, como é incontroverso, restou precluso.

Nesse contexto, ao se examinar a alegação de inexistência de título executivo por suposta ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual, verifica-se que a decisão de origem agiu em absoluta consonância com o art. 784, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a higidez formal do título apresentado.

O contrato juntado ostenta as assinaturas de duas testemunhas, ainda que em folha subsequente, circunstância que, segundo entendimento consolidado deste Tribunal, não enseja invalidade ou desnaturação da executividade quando se trata de documento contínuo.

A jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1022616-95.2025.8.11.0000, sob relatoria desta julgadora, assentou expressamente que “
A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada, desde que a dívida esteja inequivocamente demonstrada por outros elementos nos autos
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10226169520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025)
.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II –
A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002770-63.2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.
A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização
.”
(TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Assim, a tese recursal ampara-se em presunção de desconexão documental que não encontra substrato nos autos e cuja verificação demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita eleita.

Em relação à alegada ausência de demonstrativo de débito, igualmente não assiste razão à agravante.

O art. 798, I, “b”, e seu parágrafo único, do CPC, estabelece que a petição inicial executiva deve ser instruída com demonstrativo atualizado do crédito, contemplando memória de cálculo mínima, capaz de permitir a compreensão do
quantum
debeatur
.

A decisão agravada, de modo coerente, reconheceu que o exequente indicou o valor original devido e instruiu a inicial com comunicações oficiais da Receita Federal, as quais atestam o deferimento de créditos tributários, permitindo inferir o montante dos valores recuperados.

O contrato prevê, de maneira clara, honorários de 20%
(vinte por cento)
sobre os valores efetivamente ressarcidos ou compensados, de modo que a articulação entre o percentual contratual e os documentos provenientes da Receita Federal fornece, ao menos em juízo de delibação, elementos suficientes para atender aos requisitos da lei processual, especialmente porque eventuais divergências aritméticas ou impugnações pormenorizadas ao cálculo devem ser suscetíveis de correção em fase própria, mediante embargos à execução, que a parte deixou de apresentar.

A insurgência quanto à suposta ausência de contraprestação contratual e à alegação de que os créditos não resultariam da atuação profissional do exequente, por sua vez, revela-se absolutamente incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

O contrato firmado é de natureza ad êxito, e a discussão sobre o nexo causal entre a atuação jurídica e o aproveitamento tributário demanda análise minuciosa do conjunto probatório, confrontação de documentos, apuração de datas, identificação da origem dos créditos, distinção entre compensações, extinções por decisões trabalhistas, adesão a parcelamentos ou PERT e pagamentos diretos por guia, tudo a exigir dilação probatória incompatível com a via estreita eleita.

O próprio acervo documental acostado pela agravante reforça a natureza intrinsecamente probatória da tese, a qual não pode ser conhecida pela via excepcional da exceção, sob pena de subverter o sistema legal que reserva essas matérias para embargos à execução.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 803 do CPC, tem reiterado que a liquidez e exigibilidade do título só podem ser rechaçadas em sede de exceção de
pré
-executividade quando se trata de vício evidente e verificável de plano, o que não ocorre quando a controvérsia exige instrução sobre o adimplemento contratual.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE CERTEZA, EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216506920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

A decisão agravada demonstrou de forma clara que as comunicações da Receita Federal apontam créditos reconhecidos e compensações realizadas, compatíveis com o objeto contratual, permitindo inferir, ao menos em cognição inicial, o cumprimento da contraprestação. Divergências numéricas, cálculos paralelos ou alegações de ausência de vinculação direta configuram matéria de mérito, incompatível com a exceção de
pré
-executividade, e por isso corretamente afastadas.

Por fim, a invocação de precedentes que tratam de extinção da execução por ausência de memória de cálculo ou por títulos desprovidos de executividade não se aplica ao caso concreto, pois todos dizem respeito a situações em que a deficiência documental era evidente ou a ausência de requisitos era perceptível sem exame aprofundado dos elementos fáticos. Aqui, ao revés, as questões suscitadas pressupõem prova complexa, cuja realização não é viável nesta etapa processual.

Diante desse conjunto argumentativo, conclui-se que a decisão agravada apreciou adequadamente os requisitos legais e jurisprudenciais que regem a matéria, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Assim, a via eleita mostrou-se inadequada para as pretensões deduzidas, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026